Tribunal: TJES
Processo: 0012328-97.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012328-97.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO COLODETE LOPES

APELADO: VITORIA AUTOMOVEL e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício oculto mecânico em veículo usado com mais de dez anos de fabricação e alta quilometragem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os defeitos mecânicos apresentados no automóvel adquirido pelo recorrente configuram vício oculto capaz de ensejar a responsabilização objetiva da revendedora ou se decorrem do natural desgaste do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, sujeitando os fornecedores à responsabilidade objetiva pela reparação de danos causados por defeitos no produto mediante a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade.

O veículo objeto do litígio ostentava mais de dez anos de fabricação e quilometragem superior a 135.000 km no momento da compra, tornando previsível o desgaste de componentes mecânicos.

O adquirente assumiu contratualmente a responsabilidade pela vistoria do bem e anuiu expressamente com o estado de conservação no momento da entrega.

Os defeitos relatados surgiram após a expiração do prazo de garantia contratual e após o automóvel percorrer mais de 3.000 km sob a posse do comprador.

A inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito postulado.

O recorrente não apresentou lastro probatório mínimo para demonstrar a preexistência dos vícios alegados, evidenciando que os problemas reportados consistem em manifestações ordinárias de desgaste pelo uso prolongado do automóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ocorrência de defeitos mecânicos em veículo usado com elevado tempo de fabricação e alta quilometragem não configura vício oculto quando ausente a prova mínima da preexistência do defeito, presumindo-se o desgaste natural das peças.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão probatória não dispensam o adquirente de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; inciso VIII do art. 6º. CPC, §§ 2º e 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.138.109/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2026; TJES, Apelação Cível n. 0024153-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJES, Apelação Cível n. 5009540-22.2023.8.08.0021, rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível n. 0013980-52.2018.8.08.0012, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0012328-97.2018.8.08.0012

APELANTE:
MÁRCIO COLODETE LOPES

APELADO:
JÚLIO GONÇALVES GROSSO - ME (VITÓRIA AUTOMÓVEL)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MÁRCIO COLODETE LOPES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo recorrente contra
JÚLIO GONÇALVES GROSSO - ME (VITÓRIA AUTOMÓVEL)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões, o recorrente alega a grave inobservância da prévia inversão probatória, defendendo que o recorrido não comprovou o desgaste natural do automóvel mediante perícia técnica, subsistindo, assim, a responsabilidade pelo vício oculto na correia dentada, falha ocorrida dentro da vida útil da peça. Afirma, ademais, que suportou prejuízos materiais comprovados documentalmente para o conserto do bem, além de severo abalo moral decorrente do desvio produtivo e da conduta negligente do fornecedor.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.525,08 (seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos) e por danos morais não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a respectiva inversão dos ônus de sucumbência.

Muito bem.

De início, convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor (pessoa física destinatária do produto) e de fornecedor (revendedora de veículos), estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Na hipótese, a controvérsia dos autos se estabelece na existência de vício oculto no veículo usado adquirido pelo apelante junto à revendedora de veículos apelada.

E, a despeito dos argumentos do recorrente,
melhor sorte não lhe assiste
.

O requerente narra que adquiriu o veículo RENAULT CLIO SEDAN PREV 1.6, ano 2007/2007, cor preta, placa MPM4584, em dezembro de 2016, cuja quilometragem alcançava 135.916 km (cento e trinta e cinco mil novecentos e dezesseis quilômetros) ao tempo da aquisição.

O contrato firmado entre as partes (fls. 17/23) dispõe sobre a observância da garantia legal para os componentes internos do motor e caixa de câmbio (cláusula terceira).

Observa-se, ainda, que houve revisão e reparos no veículo antes da entrega do automóvel, conforme se vê das fls. 52/59.

Especificamente em relação aos alegados vícios ocultos, a parte autora afirma que foram percebidos defeitos no cabeçote do carro, em razão da correia dentada ter saído do ponto, em 12/05/201 (fls. 28/44).

Ocorre que, em análise dos documentos carreados aos autos, observo que não há lastro probatório mínimo acerca da preexistência dos vícios alegados pelo apelante.

No presente caso, é preciso considerar que o veículo em questão é do ano de 2007, ou seja, já contava com mais dez anos de fabricação e quilometrgem acima dos 135.000 km no momento da aquisição pelo apelante.

Portanto, é razoável admitir que os problemas reportados são, na verdade, manifestações ordinárias do desgaste decorrente do uso prolongado do veículo, não se tratando de vícios ocultos.

Além disso, entre o momento da compra em dezembro de 2016 e a constatação dos vícios em maio de 2017, o prazo de garantia já havia expirado e o recorrente já havia percorrido mais de 3.00km com o carro, de modo que não mais subsistia a responsabilidade do apelado de realizar o reparos no automóvel.

De mais a mais, o contrato firmado entre as partes conferiu ao adquirente a responsabilidade pela vistoria do bem e de suas regulares condições, tendo o apelante anuído com o estado de conservação em que recebeu o veículo (clásula primeira).

Importante registrar que o entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte de Justiça é no sentido de que, tratando-se de veículo automotor usado, há certa presunção de desgaste de componentes e peças em decorrência dos quilômetros rodados e tempo da fabricação. Senão, vejamos:

[...] A aquisição de veículo usado, com considerável tempo de fabricação e alta quilometragem, impõe ao comprador o dever de cautela redobrada, diante do desgaste natural e previsível de componentes mecânicos.

A ausência de vistoria prévia pelo adquirente impede o reconhecimento de vício oculto, pois presume-se a boa-fé do vendedor e transfere-se ao comprador o risco inerente ao negócio.

Os orçamentos, ordens de serviço e laudos apresentados indicam problemas em itens sujeitos a desgaste contínuo, como embreagem, suspensão e amortecedores, compatíveis com o uso prolongado do veículo.

Não há prova de que os defeitos existiam anteriormente à venda nem de conduta dolosa ou culposa da vendedora, afastando a incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A jurisprudência do Tribunal orienta-se no sentido de que, em se tratando de veículo usado, a inexistência de vistoria prévia e a constatação de desgaste natural afastam a caracterização de vício oculto e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus do comprador de produzir prova mínima da existência de vício oculto em veículo usado.

Defeitos decorrentes do desgaste natural de veículo com elevado tempo de uso e quilometragem não configuram vício oculto quando ausente prova de preexistência ao negócio.

A falta de vistoria prévia pelo adquirente transfere a ele os riscos inerentes à compra de veículo usado e impede a responsabilização do vendedor.

(TJES; Apelação Cível nº 0024153-65.2019.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 03/03/2026).

[...] O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em bens duráveis tem início na data em que o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

A caracterização de vício em produtos usados deve considerar a legítima expectativa do consumidor, limitada pela idade e quilometragem do bem, sendo esperável certo nível de desgaste.

No caso concreto, os defeitos alegados — problemas na suspensão e na pintura — são compatíveis com o uso prolongado de veículo com mais de dez anos de fabricação, não configurando vício oculto.

O autor declarou expressamente, no contrato de compra e venda, que vistoriou o bem e o recebeu em plenas condições de uso, assumindo os riscos decorrentes da aquisição.

A garantia contratual excluiu expressamente os componentes cuja reparação é pleiteada, como amortecedores e buchas de suspensão, revelando ciência e concordância do comprador quanto à limitação da cobertura.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os defeitos extrapolavam o desgaste natural, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A mera necessidade de reparos em veículo usado, desacompanhada de má-fé ou conduta abusiva do fornecedor, não caracteriza dano moral indenizável, sendo considerada mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo usado exige a comprovação de defeito que exceda o desgaste natural compatível com o tempo de uso e a quilometragem do bem.

A necessidade de reparos em veículo usado, sem demonstração de conduta ilícita do vendedor, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral.

(TJES; Apelação Cível nº 5009540-22.2023.8.08.0021, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 15/08/2025).

[...] A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso. Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto.

O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto.

Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

(TJES; Apelação Cível nº 0013980-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 25/11/2024).

Por fim, destaco que a inversão do ônus da prova não isenta a parte de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e, como visto, no caso em comento, o apelante não comprovou minimamente a preexistência dos vícios. É no mesmo sentido a posição do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CABIMENTO. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não possui caráter absoluto, competindo ao autor a demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito. [...]

(AREsp n. 3.138.109/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.)

Assim, não merece prosperar o recurso da parte autora, devendo-se manter a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do crédito na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do crédito na forma do art. 98, §3º do CPC.